Tribunal: TJBA
Processo: 8140068-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8140068-74.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: LICIA MARGARIDA FREITAS SILVA Advogado(s): ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, ainda que em contrato de autogestão e fundada na ausência de previsão no rol da ANS ou em cláusula excludente, diante da inexistência de alternativa terapêutica adequada na rede credenciada e da imprescindibilidade do tratamento prescrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar as teses recursais e dispositivos legais indicados, justificando a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da taxatividade do rol da ANS e da validade das cláusulas excludentes, afastando sua aplicação ao caso concreto com fundamento no direito fundamental à saúde, na boa-fé objetiva e na função social do contrato. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS passou a ter caráter exemplificativo, reforçando o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de procedimento indispensável. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, inexistindo alternativa terapêutica adequada na rede credenciada, é devida a cobertura ou o reembolso integral, cabendo ao médico assistente indicar o tratamento apropriado. IV. DISPOSITIVO Embargos rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 4º; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.776.448/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.396.847/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.